Tribunal: TJPA
Processo: 0008066-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008066-16.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PAULO ADRIANO SOUZA BORGES, MARIA RUTE GOMES POROROCA, ANTONIO VICTOR POROROCA BORGES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. UNIDADE PÚBLICA E HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. REVISÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que o condenou ao pagamento de danos morais e estéticos e pensionamento indenizatório à infante que sofreu perda definitiva da visão do olho esquerdo em decorrência de erro médico. Sentença reconhecida como “ultra petita” quanto à condenação em danos morais arbitrados em favor dos genitores do recorrido.

II. Questão em discussão

2. (i) Saber se há responsabilidade objetiva do Município pelos danos causados pela unidade municipal de saúde e hospital conveniado ao SUS; (ii) analisar a ocorrência de julgamento “ultra petita” quanto à condenação por danos morais em favor dos genitores do recorrido e (iii) examinar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos e a manutenção do pensionamento indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado é configurada pela teoria do risco administrativo, exigindo nexo causal entre a conduta e o dano, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. Restou evidenciado que a conduta negligente da unidade pública e do hospital conveniado foi causa direta da atrofia ocular e perda definitiva da visão do menor recorrido.

5. Sentença parcialmente anulada quanto aos danos morais fixados para os genitores, por ausência de pedido na exordial (art. 492 do CPC).

6. Danos morais mantidos no importe de R$300.000,00, considerando-se que mencionada verba foi fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Danos estéticos fixados em R$12.000,00, conforme laudo pericial que apontou a necessidade de prótese ocular.

8. Pensionamento indenizatório correspondente a um salário-mínimo mantido, com base no art. 950 do Código Civil, diante da incapacidade permanente para atividades binoculares.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença modificada de acordo com o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a responsabilidade objetiva do Município por erro médico em unidade de saúde pública ou hospital conveniado, desde que presente o nexo de causalidade. 2. Danos morais e estéticos devem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto. 3. É devido pensionamento indenizatório correspondente a um salário-mínimo em caso de incapacidade permanente comprovada, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça atividade laboral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 944, 949 e 950; CPC, artigos. 492 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.139.209/SP; AgInt no REsp 1.892.029/DF.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0008066-16.2016.8.14.0301, ajuizada por V. P. B., representado por MARIA RUTE GOMES POROROCA e PAULO ADRIANO SOUZA BORGES, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em relação ao Município de Belém e improcedentes os formulados em desfavor do Estado do Pará.

Em suas razões (id. 13567372, págs. 1/9), discorre o apelante que foi condenado na ação ao norte mencionada ao pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reis) a título de danos morais e estéticos, respectivamente, em face do apelado menor de idade, bem como em pensionamento indenizatório de 1 (um) salário-mínimo em favor deste até a maioridade civil, retroativo a 19/3/2015.

Frisa que foi condenado ainda ao pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada genitor do menor recorrido a título de dano moral.

Discorre acerca da nulidade da sentença por infringência ao princípio da adstrição, aduzindo que os representantes legais do apelado não figuram como partes no processo, defendendo, diante disso, a nulidade do julgado nesse ponto.

Sustenta a inexistência de sua responsabilidade, esclarecendo que o menor recorrido foi atendido no dia 11/3/2015 na Unidade Municipal de Saúde do Tapanã, sendo diagnosticado inicialmente com febre, coriza e tosse, com apresentação de inchaço em região palpebral sem a presença de secreção purulenta, sendo encaminhado para a Clínica de Crianças Pio XII.

Prossegue afirmando, o apelante, que em 12/3/2015, o apelado foi atendido na Clínica de Crianças São Pio XII em razão de encaminhamento de Unidade de Pronto Atendimento, apresentando, na ocasião, febre alta, tosse, diarreia, secreção purulenta, hiperemia e edema ocular à esquerda, sendo internado na respectiva unidade.

Afirma que o menor recorrido foi submetido ao procedimento cirúrgico de transplante de córnea em 31/3/2015, contudo, em razão da rejeição do órgão transplantado, foi encaminhado ao Hospital Ophir Loyola, sendo constatada a protrusão da córnea, havendo a necessidade de novo transplante.

Diz o apelante que em decorrência da rejeição da córnea, o apelado se encontra sob cuidados do Hospital Betina Ferro da Universidade Federal do Pará.

Apresenta fundamentos a respeito da ausência de sua responsabilidade pelo evento danoso, aduzindo que não restou comprovada conduta lesiva de sua parte, uma vez que a Unidade Municipal de Saúde trata problemas de baixa complexidade e que quando houve o diagnóstico correto do apelado, foi encaminhado para unidade de saúde conveniada especializada.

Afirma que se houve erro médico, esse não se deu em uma de suas dependências, tampouco na unidade conveniada, frisando que a unidade municipal de saúde agiu em conformidade com os protocolos necessários em prol da saúde do menor recorrido e que não pode ser responsabilizado por procedimentos realizados em outro hospital.

Afirma também o apelante que em caso da manutenção de sua condenação, que os valores sejam revistos, adequando-os ao princípio da razoabilidade.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência total dos pedidos.

Recurso tempestivo (id. 13567373, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 13567375, págs. 1/26) os apelados, após breve explanação dos fatos, apresentam fundamentos a respeito do princípio da dialeticidade recursal, destacando que o recorrente se limitou a argumentar a respeito da redução dos valores a título de condenação sem considerar a gravidade da conduta

Mencionam julgados em abono de seus argumentos.

No mérito, aduzem razões sobre a responsabilidade objetiva do apelante, citando os termos do artigo 37 da CR/88.

Frisam que o dano moral se releva inquestionável, na medida em que comprovado por laudo pericial - artigo 5º da CR/88.

Menciona doutrinas e julgados referendando suas teses.

Defendem a existência de dano moral e estético, ressaltando que seria possível a cumulação de ambos os pedidos, por força da Súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aludem que o dano ensejou invalidez permanente a justificar o pensionamento indenizatório previsto no artigo 950 do Código Civil.

Discorrem acerca da litigância de má-fé prevista no artigo 80, VII, dado que o apelante interpôs recurso meramente protelatório.

Ao final, postula o apelado o não provimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito pela magistrada que me antecedeu na relatoria do feito (id. 13631327, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 22695308, págs. 1/18, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e da remessa necessária - artigo 496, I, do CPC.

Havendo preliminares suscitadas, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante que a juíza de origem incorreu em julgamento “ultra petita”, uma vez que o condenou em danos morais em favor dos pais do apelado sem haver pedido na exordial nesse sentido.

O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento “extra”, “citra” ou “ultra petita”. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso vertente, extrai-se da peça vestibular (id. 13567170, págs. 1/13), que o pedido formulado se restringiu à condenação do apelante em danos morais, estéticos e pensionamento indenizatório em favor do menor apelado. Por sua vez, a sentença (id. 13567369, págs. 1/28), condenou o ora recorrente ao pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a cada genitor do infante, sendo que não havia pedido nesse sentido.

Logo, tem-se que a sentença padece de nulidade parcial, visto que foi além do pedido. Desse modo, comporta acolhimento a preliminar para, diante do vício apontado, afastar a condenação do apelante em relação ao dano moral arbitrado em favor dos pais do menor apelado.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Sobre essa prefacial, discorrem os apelados que o apelante se limitou a apresentar fundamentos a respeito da redução dos valores arbitrados a título de condenação. Diante disso, defendem o não conhecimento da insurgência, na forma do artigo 932, II, do CPC.

Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de
error

in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, de acordo com a inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC, que ora reproduzo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

No caso vertente, tem-se que o recurso intentado pelo apelante satisfaz os requisitos do artigo ao norte mencionado. Isto porque o ente recorrente defendeu a ausência de sua responsabilidade ou, em caso de não acolhimento dessa tese, que houvesse a minoração dos valore arbitrados pela juíza “a quo”.

Rejeito, portanto, a preliminar em questão.

MÉRITO.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil,
verbis
:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na hipótese, o recorrente é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Por sua vez, tratando-se erro médico atribuído a hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), o artigo 18, X, da Lei n 8.080/90, confere ao Município a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Eis a redação do dispositivo,
vebis:

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

(...)

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

O debate aqui se insere no âmbito da responsabilidade civil. Nesse contexto, não se pretende assegurar o direito à saúde, mas apenas uma compensação pecuniária em virtude de danos causados ao interessado por prestadores do serviço público.

Dessa feita, a obrigação de indenizar surge a partir da identificação do causador do dano ou do seu responsável e do respectivo nexo de causalidade.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o infante se dirigiu, juntamente com seus responsáveis, ao Posto de Saúde do Tapanã em 8/3/2015, sendo diagnosticado com quadro viral. No dia seguinte, 9/3/2015, diante da ausência de evolução e apresentando vermelhidão e inchaço no olho esquerdo, dirigiu-se ao Posto de Saúde de Icoaraci, sendo detectada que era portador de conjuntivite bacteriana. Na ocasião, foi encaminhado ao Hospital São Pio XII, local em que permaneceu internado, tendo alta em 16/3/2015. Após sua saída, foi prescrita medicação para o tratamento da enfermidade.

No entanto, no dia 19/3/2015, o menor apelado foi consultado por médico oftalmologista, por iniciativa de seus responsáveis, tendo sido, na oportunidade, diagnosticado com perfuração ocular profunda, sendo indicado transplante de córnea, procedimento esse realizado em 31/3/2015. Contudo, o infante apresentou rejeição à córnea transplantada, ocasião em que foi submetido a novo procedimento cirúrgico em 25/11/2015, ocorrendo nova rejeição.

Em razão dessas intercorrências, o olho esquerdo do apelado atrofiou, tendo ocorrido o descolamento de coroide e perda definitiva da visão, de forma que se mostrou necessária a implementação de prótese ocular.

Vale ressaltar que tais fatos foram comprovados em perícia médica produzida durante a tramitação do processo. Em conformidade com referido documento, consta que o menor apelado adquiriu atrofia bulbar secundária com a perfuração de córnea. A causa da lesão se deu em virtude de infecção ocular não tratada corretamente quando esteve sob cuidados dos médicos do Posto de Saúde Municipal e do Hospital Pio XII, conveniado ao apelante (id. 13567192, págs. 1/11).

Destaca-se que mesmo em razão da unidade de saúde não possuir profissional capacitado em oftalmologia, o mínimo que se poderia esperar é que o menor apelado fosse encaminhado para hospital com a especialidade no momento da infecção ocular, conforme apontado na perícia.

Diante dessa situação, revela-se inegável que os profissionais das unidades de saúde, tanto do posto municipal, quanto do Hospital Pio XII, agiram com negligência em razão de omissão no cumprimento de seu dever. Tal modalidade culposa consiste na falta de atenção, ausência de reflexão necessária, uma espécie de preguiça psíquica, que consiste em deixar o agente de prever o resultado que podia e devia ser previsto, sendo tal modalidade incerta no artigo 186 do Código Civil,
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Nesse passo, ressoam presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do apelante, porquanto a conduta negligente consistente no fato de seus prepostos não terem feito o encaminhamento do menor apelado para tratamento especializado em momento oportuno, enquanto que o nexo causal decorre do elo entre a omissão e o resultado danoso e, por fim, a lesão sofrida pelo infante restou devidamente apurada em perícia judicial.

Feitas essas considerações sobre a responsabilidade do apelante, cabe analisar se os valores da condenação arbitradas pela juíza de origem estão em consonância com o princípio da razoabilidade.

DO DANO MORAL.

A reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, é uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atuando como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem. Seu valor é medido pela extensão do dano na forma do artigo 944 do CPC:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

No caso sob exame, observa-se que a conduta lesiva imputável ao apelante ocasionou perda de visão definitiva em criança que na época dos fatos possuía 1 (ano) de idade, havendo a juíza arbitrado dano moral no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais), valor esse que considero razoável e proporcional, diante da grave lesão sofrida pelo ofendido, consistente na perda total da visão de seu olho esquerdo, circunstância de afetará sua vida de forma permanente, tanto particular quanto profissional, causando-lhe, por certo, prejuízos irreparáveis, ante a diminuição de sua acuidade visual.

Nesse cenário, não comporta provimento recurso no ponto relativo ao valor arbitrado a título de dano moral.

DANO ESTÉTICO.

Quanto a essa modalidade danosa, o Código Civil genericamente trata dessa lesão corporal em um único artigo. O seu artigo 949 se aplica à lesão corporal de natureza leve e à de natureza grave, com previsão de indenização das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Eis a redação do dispositivo:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Não é tarefa fácil estipular o equivalente pecuniário para a perda de um membro ou uma função do corpo humano, mas, partindo-se da natureza da indenização em análise e considerando-se como premissas a condição econômica do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, deve-se chegar ao resultado mais justo possível.

No caso vertente, o dano estético se revela incontroverso, dada a lesão do olho esquerdo do ora apelado. Todavia, analisando a prova pericial, o tratamento para a melhora do globo ocular do apelado consiste na adaptação de uma prótese, cujo valor se situa entre 7 (sete) a 12 (doze) mil reais (id. 13567192, págs. 1/11).

Nesse cenário, conclui-se que o valor do dano estético deve corresponder a importância ao norte mencionada para que a indenização seja suficiente para minorar o dano físico gerado pela lesão. Assim, comporta minoração o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) para fins de reparação do apelado a título de dano estético.

DO PENSIONAMENTO INDENIZATÓRIO.

De acordo com o artigo 950 do Código Civil, "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Em conformidade com o artigo mencionado, a vítima do evento danoso que sofre redução, ainda que parcial, da capacidade laborativa, possui direito ao pensionamento indenizatório, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço.

No caso ora analisado, observa-se pela prova pericial que foi constatada a incapacidade permanente do menor apelado para o exercício de atividades binoculares. Diante dessa circunstância, a sentença se encontra em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que mesmo não havendo a comprovação de atividade laboral, é devido o pensionamento provisório correspondente ao salário-mínimo. Assim, não merece reparo a sentença que concedeu o pensionamento até que o recorrido complete a maioridade civil.

No sentido do esposado, reproduzo o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR COLETIVO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. AFERIÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CULPA PELO ACIDENTE. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E ESTÉTICO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. 5. PENSIONAMENTO MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

5. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário-mínimo.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021)

DANOS MORAIS EM FAVOR DOS PAIS DO MENOR.

Comporta provimento o recurso do apelante para fins de reconhecimento de sentença
extra petita
quanto ao arbitramento de danos morais em favor dos representantes do apelado, dada a ausência de pedido nesse sentido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, minorar os danos estéticos fixados em favor do menor recorrido para o importe de R$12.000,00 (doze mil reais), julgando improcedente, de outra feita, o pedido formulado pelos genitores do menor apelado relativo aos danos morais.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença na forma do provimento parcial do recurso interposto.

É como o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 18/12/2024